Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730442-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: FRANCISCO TIAGO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: HORIDEA STHEFANE LACERDA MARQUES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar à ré que entregue o veículo Hyundai HB20 ao banco para cessação do financiamento ou que o transfira para seu nome, assumindo os débitos das parcelas vencidas e vincendas, multas e taxas pendentes. Alega, em síntese, que: 1) confiando na agravada, firmaram um contrato verbal no qual ele adquiriu um refinanciamento do veículo Hyundai HB20, ano 2019, mediante cédula de crédito bancário firmada junto ao Banco C6, no valor total de R$ 65.509,83, sendo R$ 44.183,81 financiados; 2) a transação foi feita em benefício da requerida, que se comprometeu a pagar as prestações do financiamento; 3) o Contrato de Compra e Venda de Carro (embora apresentado sem assinatura das partes) espelha o acordo verbal, estabelecendo que “O vendedor FRANCISCO TIAGO DA SILVA SANTOS fez um financiamento de um carro para a Sra. HORIDEA ESTHEFANI LACERDA MARQUES e em contrapartida recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", e que “A compradora se compromete a pagar as 48 parcelas do contrato de financiamento e quitar todas as parcelas até quitar o financiamento de número AU0001629100", além de estipular que as multas, impostos e taxas seriam de "inteira e exclusiva responsabilidade da COMPRADORA", sendo uma declaração formal da intenção e do acordo das partes; 4) a Ocorrência Policial lavrada pelo agravante registra a natureza do evento como "ESTELIONATO" e descreve minuciosamente que "Francisco Tiago adquiriu o veículo HYUNDAI HB20 (...) em benefício de Horidea Esthefane Lacerda Marques (...) Francisco aceitou a transação com a condição de que Horidea mantivesse os pagamentos em dia. No entanto, ela quitou apenas a primeira parcela e nunca mais pagou as demais prestações”, sendo essa mais uma prova veemente da ocorrência dos fatos; 5) a agravada usufrui do bem, enquanto os débitos recaem sobre o agravante (que sequer possui CNH), estando tudo devidamente comprovado nos documentos juntados e nas conversas de Whatsapp, que solidificam a narrativa dos fatos; 6) a cada dia que a tutela de urgência é postergada, a dívida do financiamento do veículo se acumula no nome do agravante e a manutenção de seu nome negativado impacta diretamente na sua vida, pois ele se encontra em uma situação financeira precária e não pode assumir essa dívida que não lhe pertence e da qual não usufrui; 7) precisa tirar sua CNH para continuar exercendo seu trabalho; 8) o Banco C6 liga incessantemente para o agravante cobrando e buscando um acordo para devolução amigável do veículo, o que é um indicativo de que a medida de cessar a dívida é viável e desejável por todas as partes envolvidas, exceto pela agravada Horidea, que se recusa a colaborar; 9) a necessidade de uma dilação probatória, mencionada na decisão agravada, significaria permitir que os danos ao agravante se tornem ainda maiores, talvez irreversíveis.. Requer, em antecipação da tutela recursal, que a agravada seja compelida a transferir, para seu nome, o veículo e o respectivo financiamento junto ao Banco C6 ou, então, seja autorizado o acesso do agravante ao veículo para devolução ao banco, de forma amigável. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ainda que os elementos dos autos apontem para a veracidade das alegações do agravante, não há como dispensar a necessária dilação probatória para o deslinde da questão. Isso porque o contrato celebrado entre as partes para a compra do veículo (embora mencione o acordo verbal referido pelo agravante) não está devidamente assinado, as conversas de Whatsapp não são conclusivas diante da ausência de resposta da agravada às mensagens do agravante e a ocorrência policial é documento unilateral. Além disso, a transferência do veículo para o nome da agravada atinge direito de terceiro (no caso, do Banco C6), o que recomenda prudência nessa determinação. Por fim, também não está devidamente esclarecido o risco de dano iminente ao agravante quanto à necessidade de regularização dessa situação para continuar exercendo seu trabalho. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator